Tribunal: TJES
Processo: 5023124-12.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023124-12.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UP LOG SOLUCOES EM ARMAZENS E LOGISTICA LTDA
RECORRIDO: HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NARRA A PARTE AUTORA QUE A PARTE RÉ É DEVEDORA DE MENSALIDADES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, EM RAZÃO DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2021 E ROMPIMENTO DO CONTRATO NO MÊS DE OUTUBRO/2021. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
LÊ-SE TEXTUALMENTE EM E-MAIL QUE INSTRUI A INICIAL QUE “OS MESES DE OUTUBRO – NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 NÃO TERÁ COBRANÇA. VOLTANDO A GERAR COBRANÇA EM JANEIRO/2021 COM VENCIMENTO EM 20/02/2022, DESSA FORMA, VOCÊ TERÁ 120 DIAS DE FÔLEGO”. ORA, SE HOUVE A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS POR 120 DIAS, COM RETOMADA EM 20/02/2022, A COBRANÇA COM VENCIMENTO EM 15/10/2022 ESTÁ ABARCADA PELA ISENÇÃO. QUANTO ÀS DEMAIS MENSALIDADES, NÃO PODE HAVER COBRANÇA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A RESCISÃO UNILATERAL FOI COMUNICADA À PARTE RÉ EM 30/10/2021. CAPTURAS DE TELAS DE TROCAS DE MENSAGEM ACUSAM QUE A REQUERIDA CONTAVA COM ESTOQUE ZERADO, E QUE UM RETROPROJETOR FICOU GUARDADO NA SALA DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA AUTORA, NÃO JUSTIFICANDO A COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. O MERO FATO DE O ENDEREÇO DA AUTORA CONTINUAR CONSTANDO EM CADASTROS DA REQUERIDA PERANTE AUTORIDADES FISCAIS NÃO IMPLICA EM EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE JUSTIFIQUE COBRANÇA.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)